Tribunal: TJPA
Processo: 0004505-09.2019.8.14.0000
Classe: Agravo Regimental Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-02-02

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. ARTIGOS 33 DA LEI 11.343/06. SENTENÃA CONDENATÃRIA. PRELIMINARES. 1. DA NULIDADE POR OBTENÃÃO DA PROVA POR MEIO ILEGAL. TESE REJEITADA. Na hipÃ3tese dos autos, nÃ£o foram violados direitos constitucionais da apelante, notadamente o da inviolabilidade do domicÃlio, pois in casu, a investida policial se originou de denÃºncia anÃ ́nima. Chegando lÃ¡, a guarniÃ§Ã£o da PolÃcia Militar o revistou e, na ocasiÃ£o, encontrou na posse deste 20 (vinte) pedras de oxi, comprovadas posteriormente por Laudo ToxicolÃ3gico (fl. 66). ApÃ3s, tal como consta nos autos, foi autorizada a entrada dos policiais em sua residÃªncia, local onde nÃ£o foram encontrados entorpecentes. Portanto, evidente que alÃ©m de a entrada dos policiais ter sido autorizada pelo acusado, nada foi encontrado no local. 2. DA DESCLASSIFICAÃÃO DO CRIME DO ART. 33 DA LEI NÂ° 11.343/2006 PARA O ART. 28, DA LEI NÂ° 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. Verifica-se que a materialidade do crime restou devidamente comprovada pelo Laudo ToxicolÃ3gico Definitivo (fl. 66), em que comprova que a substÃ¢ncia apreendida resultou positivo para Benzoilmetilecgonima, princÃpio ativo da cocaÃna, bem como que apÃ3s a abertura das embalagens, o material foi pesado em BalanÃ§a AnalÃtica marca BIOSCALE, obtendo-se peso lÃquido total de 2,747g (dois gramas, setecentos e quarenta e sete miligramas) de substÃ¢ncia petrificada de cor bege, bem como que pela prÃ3pria confissÃ£o do recorrente em sede inquisitorial, informando que havia comprado 15 petecas de pedra de Ãxi, pelo valor de R$100,00 (cem reais) e diminuiu algumas pedras, transformando em 23 petecas para a efetiva comercializaÃ§Ã£o. Ademais, acrescenta que jÃ¡ havia vendido 03 petecas pelo valor de R$10,00 (dez reais). DA DOSIMETRIA. 1. DA APLICAÃÃO DA CAUSA DE DIMINUIÃÃO DA PENA EM RAZÃO DA IDADE DO APELANTE, NOS MOLDES DO ARTIGO 65, I, DO CP. CABIMENTO. De fato, Ã© cediÃ§o que a menoridade relativa Ã© circunstÃ¢ncias que sempre atenua a pena, quando comprovada nos autos, porÃ©m visto que o apelante nasceu em 17/02/2001 (fls. 143) e o delito trato foi cometido em 22/02/2019. Assim sendo, o rÃ©u possuÃa 18 anos na data dos fatos, restando evidenciado que faz jus ao referido benefÃcio. Nesse contexto, observa-se que o magistrado fixou a pena-base do apelante em 07 (sete) anos de reclusÃ£o. Na segunda fase da dosimetria da pena, ausentes agravantes, mais presente a atenuante da menoridade relativa, razÃ£o pela qual diminuo a pena em 01 (um) ano, ficando a reprimenda corporal em 06 (seis) anos de reclusÃ£o. 2. DA APLICAÃÃO DA CAUSA DE DIMINUIÃÃO DO ART. 33, Â§4Â° DA LEI NÂ° 11.343/06. NÃO CABIMENTO. No caso concreto, observo que o JuÃzo analisou corretamente a questÃ£o, justificando que o rÃ©u nÃ£o preenche requisito para a concessÃ£o da benesse, tendo em vista que hÃ¡ nos autos provas contundentes que demonstrem que o mesmo se dedicava a atividades de traficÃ¢ncia, configurando associaÃ§Ã£o para o trÃ¡fico, inibindo assim a aplicaÃ§Ã£o do referido benefÃcio. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, a fim de que seja aplicada a atenuante da menoridade relativa, nos moldes do artigo 65, I, do CP, ficando a reprimenda corporal em 06 (seis) anos de reclusÃ£o pelo crime do art. 33 da Lei 11.343/06.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

ACÓRDÃO Nº ______________
PROCESSO Nº 0004505-09.2019.8.14.0000
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL
APELANTE: JEAN VINÍCIUS DO NASCIMENTO PEREIRA
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
RELATORA:
RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
PROCURADOR DE JUSTIÇA CRIMINAL: CLAUDIO BEZERRA DE MELO
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. ARTIGOS 33 DA LEI 11.343/06. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRELIMINARES. 1. DA NULIDADE POR OBTENÇÃO DA PROVA POR MEIO ILEGAL. TESE REJEITADA.

Na hipótese dos autos, não foram violados direitos constitucionais da apelante, notadamente o da inviolabilidade do domicílio, pois in casu, a investida policial se originou de denúncia anônima. Chegando lá, a guarnição da Polícia Militar o revistou e, na ocasião, encontrou na posse deste 20 (vinte) pedras de oxi, comprovadas posteriormente por Laudo Toxicológico (fl. 66). Após, tal como consta nos autos, foi autorizada a entrada dos policiais em sua residência, local onde não foram encontrados entorpecentes. Portanto, evidente que além de a entrada dos policiais ter sido autorizada pelo acusado, nada foi encontrado no local.
2.

DA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DO ART. 33 DA LEI N° 11.343/2006 PARA O ART. 28, DA LEI N° 11.343/2006.

IMPOSSIBILIDADE.
Verifica-se que a materialidade do crime restou devidamente comprovada pelo Laudo Toxicológico Definitivo (fl. 66), em que comprova que a substância apreendida resultou positivo para Benzoilmetilecgonima, princípio ativo da cocaína, bem como que após a abertura das embalagens, o material foi pesado em Balança Analítica marca BIOSCALE, obtendo-se peso líquido total de 2,747g (dois gramas, setecentos e quarenta e sete miligramas) de substância petrificada de cor bege, bem como que pela própria confissão do recorrente em sede inquisitorial, informando que havia comprado 15 petecas de pedra de Óxi, pelo valor de R$100,00 (cem reais) e diminuiu algumas pedras, transformando em 23 petecas para a efetiva comercialização. Ademais, acrescenta que já havia vendido 03 petecas pelo valor de R$10,00 (dez reais).
DA DOSIMETRIA. 1. DA APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA EM RAZÃO DA IDADE DO APELANTE, NOS MOLDES DO ARTIGO 65, I, DO CP. CABIMENTO.
De fato, é cediço que a menoridade relativa é circunstâncias que sempre atenua a pena, quando comprovada nos autos, porém visto que o apelante nasceu em 17/02/2001 (fls. 143) e o delito trato foi cometido em 22/02/2019. Assim sendo, o réu possuía 18 anos na data dos fatos, restando evidenciado que faz jus ao referido benefício. Nesse contexto, observa-se que o magistrado fixou a pena-base do apelante em 07 (sete) anos de reclusão. Na segunda fase da dosimetria da pena, ausentes agravantes, mais presente a atenuante da menoridade relativa, razão pela qual diminuo a pena em 01 (um) ano, ficando a reprimenda corporal em 06 (seis) anos de reclusão.
2. DA APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, §4° DA LEI N° 11.343/06. NÃO CABIMENTO.
No caso concreto, observo que o Juízo analisou corretamente a questão, justificando que o réu não preenche requisito para a concessão da benesse, tendo em vista que há nos autos provas contundentes que demonstrem que o mesmo se dedicava a atividades de traficância, configurando associação para o tráfico, inibindo assim a aplicação do referido benefício.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO,
a fim de que seja aplicada a atenuante da menoridade relativa, nos moldes do artigo 65, I, do CP, ficando a reprimenda corporal em
06 (seis) anos de reclusão
pelo

crime do art. 33 da Lei 11.343/06.
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto em favor de
JEAN VINÍCIUS DO NASCIMENTO PEREIRA
, contra sentença prolatada às fls. 33/43, pelo MM. Juízo da Vara Única de Igarapé-Açu, que julgou procedente a denúncia e o condenou à pena privativa de liberdade de 07 (sete) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006 (fls. 33/43).

Inconformada com a sentença condenatória, a Defesa interpôs o presente Recurso de Apelação (fls. 200/212) pugnando pela absolvição do réu, alegando que as provas foram obtidas por meio ilegal, vez que houve invasão domiciliar pelos agentes da Polícia sem mandado judicial e sem autorização do proprietário. Destaca a defesa que houve contradição nos depoimentos das testemunhas arroladas pela acusação e, por fim, que a quantidade de entorpecentes apreendidos em posse do apelante era ínfima. Diante de tais motivos, requer a absolvição do réu. Subsidiariamente, requer a desclassificação para o crime previsto no art. 28, da Lei 11.343/06, além da exclusão ou redução da multa, bem como o reconhecimento da atenuante por o acusado possuir menos de 21 (vinte e um) anos de idade e o do tráfico privilegiado, previsto no art. 33, §4°, da Lei 11.343/06.

Em Contrarrazões (fls. 218/223), o Ministério Público, por meio da Douta Promotora de Justiça Marcela Christine Ferreira de Melo, confrontou os argumentos trazidos pelas Defesas, requerendo, ao final, o conhecimento do recurso, e no mérito, por seu improvimento, a fim de que seja mantida a sentença in totum.Narra a denúncia (ID 5245576), em síntese, que no dia 09/09/2018 a guarnição da Polícia Militar recebeu informação de que havia uma quadrilha composta por cinco pessoas, as quais possuíam armas e drogas no Residencial Pouso do Aracanga. O apelante ADRIANO foi encontrado na posse de 268g (duzentos e sessenta e oito gramas) de entorpecente conhecido por maconha; e em poder da ré LUCILEIDE foi apreendida uma pistola de calibre ponto 40, com dois carregadores e seis munições.

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça, foi apresentada manifestação da lavra do Procurador de Justiça, Dr. Claudio Bezerra de Melo, fls.233236, que se pronunciou pelo PROVIMENTO do recurso, para que seja reformada a sentença, a fim de que seja desclassificado o crime do art. 33 para o art. 28 da Lei 11.343/06 ou, caso não seja este o entendimento, para que sejam aplicadas a atenuante da menoridade relativa e a causa de diminuição da pena do tráfico privilegiado, conforme exposto alhures.

É o relatório.
Autos revisados.
VOTO

Presentes os pressupostos processuais subjetivos e objetivo, conheço dos recursos interpostos pela defesa.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE POR OBTENÇÃO DA PROVA POR MEIO ILEGAL

Insurge-se a defesa que as provas do crime foram obtidas por meio ilegal, uma vez que houve invasão domiciliar pelos agentes policiais, sem mandado judicial ou autorização do residente.

Contudo, não assiste razão o referido argumento da defesa, vejamos:

Como é cediço, a inviolabilidade domiciliar é o direito de ter o domicílio protegido contra intromissão de particulares e também do Estado. Tal garantia decorre do direito fundamental à privacidade, estando consagrada no art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal de 1988.

Ademais, convém destacar que a proteção do direito à inviolabilidade domiciliar é concedida ao ocupante do lugar e não necessariamente ao proprietário do imóvel.

Em regra, ninguém pode entrar em uma casa (nem mesmo o proprietário) sem a permissão do respectivo morador, excetuado os casos em que há o consentimento por parte deste.

Todavia, o direito à inviolabilidade acima consagrado não é um direito absoluto, pois apresenta algumas exceções dispostas na própria Constituição Federal, dentre elas, o flagrante delito, podendo a ação policial ocorrer a qualquer hora do dia ou da noite, sem necessidade de ordem judicial prévia.

Sendo assim, nas hipóteses de flagrante delito, qualquer pessoa do povo, integrante ou não da força policial, pode efetuar a prisão de um indivíduo encontrado em uma das situações de flagrância dispostas no art. 302 do Código de Processo Penal.

Outrossim, observa-se ainda que, diferentemente do cidadão comum, a autoridade policial tem o dever de atuar para fazer cessar a ação criminosa.

Não obstante, importante destacar, também, que nos crimes permanentes, como é o caso dos autos, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência. Assim, enquanto o sujeito incorrer na hipótese prevista no art. 33 da Lei 11.343/06, consuma-se a infração penal, perdurando o flagrante delito, nos termos do art. 303 do CPP.

Diante disso, vê-se que,
na hipótese dos autos, não foram violados direitos constitucionais da apelante, notadamente o da inviolabilidade do domicílio, pois
in casu,
a investida policial se originou de denúncia anônima. Chegando lá, a guarnição da Polícia Militar o revistou e, na ocasião, encontrou na posse deste 20 (vinte) pedras de oxi, comprovadas posteriormente por Laudo Toxicológico (fl. 66). Após, tal como consta nos autos, foi autorizada a entrada dos policiais em sua residência, local onde não foram encontrados entorpecentes. Portanto, evidente que além de a entrada dos policiais ter sido autorizada pelo acusado, nada foi encontrado no local.

Isto posto, torna-se cristalino que as provas utilizadas foram unicamente as encontradas em posse do apelante, durante a revista realizada pelos agentes da Polícia na Primeira Travessa do bairro do Botafogo, onde estava o acusado.

Nessa esteira, não há que se falar em provas obtidas por meio ilegal, haja vista que os entorpecentes foram apreendidos antes mesmo da entrada na residência do acusado, e que, ainda, não houve invasão domiciliar, como aduz a defesa.

Confira-se, por oportuno, a ementa do julgado:
Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio - art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos - flagrante delito, desastre ou para prestar socorro - a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. (...) 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. (...) (STF, Tribunal Pleno, RE 603616, Rel. Min. GILMAR MENDES, julgado em 05/11/2015, PUBLIC 10-05-2016)

Dessa forma, havendo fundadas suspeitas de que a apelante estaria armazenando entorpecentes em seu imóvel e ainda que os policiais não obtivessem autorização para adentrar ali, como
in casu,
era legítima até mesmo a sua entrada forçada, não havendo que se falar, assim, em ilicitude da prova decorrente da medida.

Cito recentes julgados do STJ:
¿(...) III - O estado flagrancial dos delitos de tráfico de drogas e de associação para o tráfico consubstancia uma das exceções à inviolabilidade de domicílio prevista no inciso XI do art. 5º da Constituição, não havendo se falar, pois, em eventual ilegalidade no fato dos policiais terem adentrado na residência, pois o mandado de busca e apreensão é dispensável em tais hipóteses.
IV - Diante da existência de informações sobre possível prática de crime de tráfico de drogas no referido apartamento, os policiais se dirigiram até o local, para averiguação. Ao baterem à porta do imóvel, embora não tenham sido atendidos, os policiais perceberam uma movimentação no local. Logo em seguida, a equipe de apoio, que se encontrava na entrada do prédio, realizou a abordagem do ora paciente e do corréu, os quais haviam fugido do apartamento no momento da chegada da polícia. Somente então os policiais acessaram o interior da residência, na qual lograram encontrar drogas, balanças de precisão e munições, o que corroborou as suspeitas e notícias dos ilícitos, justificando, assim, o ingresso no apartamento. (...)¿ (STJ, Quinta Turma, AgRg no HC 557437 / RJ, Rel. Min. LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), DJe 16/03.2020)
PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AMEAÇA. DESACATO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO FLAGRANTE. IMPROCEDÊNCIA. A PRISÃO DECORRENTE DE CUMPRIMENTO DE MANDADO JUDICIAL DE BUSCA E APREENSÃO. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. (...) II - Ademais, é certo que, tratando-se de crimes de natureza permanente, como é o caso do tráfico de entorpecentes, mostra-se prescindível o mandado de busca e apreensão para que os policiais adentrem o domicílio do acusado, não havendo que se falar em eventuais ilegalidades relativas ao cumprimento da medida. Vale dizer, em outras palavras, que o estado flagrancial do delito de tráfico de drogas consubstancia uma das exceções à inviolabilidade de domicílio prevista no inciso XI do art. 5º da Constituição. Assim, mesmo que os policiais tivessem adentrado à residência do recorrente sem ordem judicial, não haveria que se falar em eventual ilegalidade, pois o mandado de busca e apreensão é dispensável em tais hipóteses. Precedentes. Recurso ordinário desprovido. (STJ, Quinta Turma, RHC 115.381/SC, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), DJe 16/10/2019).

Desta feita, estando o ingresso policial amparado na exceção constitucional à inviolabilidade do domicílio, não há que se falar em nulidade da denúncia, considerando que a apreensão de drogas e de armas foi legal, portanto, rejeito a preliminar de nulidade.

DA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DO ART. 33 DA LEI N° 11.343/2006 PARA O ART. 28, DA LEI N° 11.343/2006
.

No que se refere das alegações de que a substância apreendida era para seu consumo, convém destacar, por oportuno, que, a Lei nº 11.343/2006 faz distinção entre traficante e usuário. O primeiro visa entregar a droga ao consumo de terceiros, enquanto o segundo a detém para o seu próprio uso.

A doutrina brasileira adota critérios para identificar/distinguir o tráfico do consumo, a exemplo do §2º do art. 28 da mencionada lei, podendo o magistrado analisar a natureza da substância apreendida, a quantidade, o local, as circunstâncias sociais e pessoais, a conduta e os antecedentes do agente.

In casu,
não há lugar para a desclassificação requerida, pois tudo converge no sentido de ter o mesmo cometido o crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006 (guardar substância entorpecente), ou seja, a mercancia do entorpecente de que detinha a posse.

Cumpre também consignar, que o fato de o apelante assumir fazer uso de substância proscrita não elide sua responsabilidade pelo delito de tráfico, vez que tais condutas não são incompatíveis.

Outrossim, a Defesa não se desincumbiu do ônus de provar que o entorpecente apreendido possuía fim específico, consubstanciado no consumo próprio.

Com efeito, verifica-se que a materialidade do crime restou devidamente comprovada pelo Laudo Toxicológico Definitivo (fl. 66), em que comprova que a substância apreendida resultou positivo para Benzoilmetilecgonima, princípio ativo da cocaína, bem como que após a abertura das embalagens, o material foi pesado em Balança Analítica marca BIOSCALE, obtendo-se peso líquido total de 2,747g (dois gramas, setecentos e quarenta e sete miligramas) de substância petrificada de cor bege, bem como que pela própria confissão do recorrente em sede inquisitorial, informando que havia comprado 15 petecas de pedra de Óxi, pelo valor de R$100,00 (cem reais) e diminuiu algumas pedras, transformando em 23 petecas para a efetiva comercialização. Ademais, acrescenta que já havia vendido 03 petecas pelo valor de R$10,00 (dez reais).

Desta feita, resta inviável a pretendida desclassificação do delito para sua forma menos gravosa, vez que as provas dos autos demonstram que o apelante estava, de fato, praticando o comércio ilícito de entorpecentes.

DA DOSIMETRIA

Ainda em razões recursais, pugna a defesa, de forma subsidiária, pela aplicação da causa de diminuição da pena em razão da idade do apelante, nos moldes do artigo 65, I, do CP, considerando que, ao tempo do crime, o acusado possuía menos de 21 (vinte e um) anos de idade, comprovando-se pela carteira de identidade disposta à fl. 143 e, ainda, que seja reconhecido o privilégio do art. 33, §4° da Lei 11.343/06 no seu máximo legal.

No que tange a

aplicação da causa de diminuição da pena em razão da idade do apelante, é evidente que merece prosperar, vejamos:

De fato, é cediço que a menoridade relativa é circunstâncias que sempre atenua a pena, quando comprovada nos autos, porém visto que o apelante nasceu em 17/02/2001 (fls. 143) e o delito trato foi cometido em 22/02/2019. Assim sendo, o réu possuía 18 anos na data dos fatos, restando evidenciado que faz jus ao referido benefício.

Nesse contexto, observa-se que o magistrado fixou a pena-base do apelante em 07 (sete) anos de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria da pena, ausentes agravantes, mais presente a atenuante da menoridade relativa, razão pela qual diminuo a pena em 01 (um) ano, ficando a reprimenda corporal em 06 (seis) anos de reclusão.

Quanto a aplicação do §4º do artigo 33 da Lei 11.343/06, está não merece guarida, pois só pode ser aplicada, quando o agente for primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e nem integre organização criminosa.

No caso concreto, observo que o Juízo analisou corretamente a questão, justificando que o réu não preenche requisito para a concessão da benesse, tendo em vista que há nos autos provas contundentes que demonstrem que o mesmo se dedicava a atividades de traficância, configurando associação para o tráfico, inibindo assim a aplicação do referido benefício.

Neste sentido colaciono julgado:
APELAÇÃO PENAL - CRIME DO ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº. 11. 343/06 - DA ABSOLVIÇÃO - IMPROCÊDENCIA - PROVAS ROBUSTAS A EMBASAR A CONDENAÇÃO - DA REDUÇÃO DA PENA-BASE - PROCEDÊNCIA - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS ANALISADAS EQUIVOCADAMENTE - DA APLICAÇÃO DA MINORANTE DO ART. 33, §4º - IMPOSSIBILIDADE - NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS - ENVOLVIMENTO COM ATIVIDADES CRIMINOSAS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - DECISÃO UNÂNIME. I. [...] II. In casu, a pena-base merece reparo, pois o julgador utilizou-se de fundamentação inidônea para valorar negativamente a culpabilidade, os antecedentes, os motivos e as consequências do crime. Com efeito, sendo todas as circunstancias judiciais favoráveis ao acusado, reduzo a pena-base para o mínimo legal, fixando-a em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa. Na segunda fase, não há atenuantes e nem agravantes. Na fase derradeira, andou bem o magistrado quando afastou a aplicação do benefício previsto no §4º do art. 33 da Lei nº. 11.343, uma vez que as provas contidas nos autos evidenciam que o recorrente não se trata de criminoso ocasional, ao contrário, demonstram o seu envolvimento com atividades criminosas, mormente considerando a natureza e a quantidade de drogas apreendidas (aproximadamente 30 gramas de cocaína, acondicionadas em 30 petecas), bem como os seus antecedentes criminais, conforme a certidão juntada aos autos. Dessa forma, fixo a pena definitiva em 5 anos e 500 dias-multa, à razão de 1/30 salários mínimos vigentes à época dos fatos delituosos. III. Recurso conhecido e parcialmente provido, para redimensionar a pena aplicada, mantendo nos seus demais termos a decisão combatida.
TJPA - AP 0000684-25.2014.8.14.0015 - Rel. Des. Milton Nobre - 2ª Câmara Criminal Isolada - Julgado em 23/08/2016.7
CONCLUSÃO

Diante do exposto, conheço do recurso de apelação interposto pelo apelante
JEAN VINÍCIUS DO NASCIMENTO PEREIRA
e lhe dou
PARCIAL

PROVIMENTO
, a fim de que seja aplicada a atenuante da menoridade relativa, nos moldes do artigo 65, I, do CP, ficando a reprimenda corporal em
06 (seis) anos de reclusão
pelo

crime do art. 33 da Lei 11.343/06.

É como voto.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato
Relatora

.